Tribunal: TJBA
Processo: 0552471-59.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0552471-59.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA Advogado(s): RECORRIDO: LAISE SOUZA PEREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR COM INTERNAÇÃO EM UTI E SUPORTE EM NEFROLOGIA. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NESTE PONTO. I. CASO EM EXAME Reexame necessário de sentença que determinou a transferência urgente da autora para unidade hospitalar com UTI e suporte em nefrologia, diante de grave quadro clínico, bem como fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a remessa necessária diante de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública; (ii) analisar se a autora faz jus à transferência hospitalar pleiteada em razão do direito fundamental à saúde; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015 e da Súmula 490 do STJ, sendo inaplicável a dispensa prevista para condenações inferiores a 500 salários mínimos quando inexistente liquidez. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado e imediato a pacientes em situação de urgência, constituindo corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa humana. A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, autoriza o direcionamento da obrigação ao ente demandado, inclusive com ressarcimento entre os entes, quando cabível. Comprovada, por relatório médico, a gravidade do quadro clínico — choque séptico, rebaixamento do nível de consciência e suspeita de meningite —, mostra-se legítima a determinação judicial de transferência para unidade com UTI e suporte em nefrologia. O cumprimento da tutela antecipada não configura perda do objeto, pois não há satisfação definitiva da obrigação, sendo necessária a confirmação do direito em sentença, especialmente em obrigações continuadas de saúde. A intervenção judicial para garantir direitos fundamentais, diante de omissão ou deficiência grave do serviço, não viola a separação dos poderes, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1209 da Repercussão Geral. É devida a condenação em honorários à Defensoria Pública quando ela litiga contra pessoa jurídica diversa daquela que integra, conforme entendimento do STF no Tema 1002, sendo adequada a redução do valor fixado para R$ 1.500,00, em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00, mantidos os demais termos da decisão. Tese de julgamento: A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita à remessa necessária, independentemente do valor estimado da condenação. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir transferência hospitalar urgente quando comprovada a gravidade do quadro clínico. O cumprimento da tutela antecipada não acarreta perda do objeto quando subsiste a necessidade de confirmação definitiva do direito. A intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais em casos de omissão estatal não viola a separação dos poderes. A Defensoria Pública faz jus a honorários advocatícios quando litiga contra ente público diverso, devendo sua fixação observar critérios de proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 496, §3º; Lei nº 8.080/1990, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 490; STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 684.612 (Tema 1209); STF, RE 1.140.005 (Tema 1002). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0552471-59.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA e como apelada LAISE SOUZA PEREIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento em parte, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça